Tribunal: TJBA
Processo: 8026923-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
N.º
8026923-04.2026
.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM:
SALVADOR

PROCESSO DE 1º GRAU: 8064300-74.2024.8.05.0001

IMPETRANTE/ADVOGADO: RAFAEL SOUZA RACHEL

PACIENTE:
FABIO EVANGELISTA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRÉVIO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ART. 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RECURSO EM LIBERDADE. ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. PENA ELEVADA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS. RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pelo advogado Rafael Souza Rachel em favor de Fábio Evangelista dos Santos contra decisão do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente por ocasião da sentença condenatória proferida no processo nº 8064300-74.2024.8.05.0001, no qual foi condenado pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), em concurso formal (art. 70 do Código Penal), à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, buscando-se o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
pode ser utilizado para impugnar fundamento relacionado à sentença condenatória, em substituição ao recurso próprio; (ii) estabelecer se a prisão preventiva decretada na sentença, após o réu responder solto ao processo, exige fatos novos ou contemporâneos e fundamentação concreta; (iii) determinar se a custódia cautelar do paciente está justificada pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do roubo, da condenação superveniente, da reincidência específica e do histórico criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
habeas corpus
não se presta, em regra, a substituir recurso próprio, salvo quando constatada flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem de ofício.

4. A decretação da prisão preventiva não viola o sistema acusatório quando precedida de requerimento expresso do Ministério Público em alegações finais, antes da prolação da sentença condenatória.

5. O fato de o paciente ter respondido solto ao processo não lhe assegura automaticamente o direito de recorrer em liberdade, pois o art. 387, § 1º, do CPP autoriza o Juízo sentenciante a decidir, de forma fundamentada, sobre a imposição ou manutenção da prisão preventiva.

6. A sentença não se apoia apenas na gravidade abstrata do delito, pois destaca elementos concretos da causa, consistentes na prática de roubo mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, contra duas vítimas, além da imposição de pena elevada em regime inicial fechado.

7. A reincidência específica do paciente em crimes da mesma espécie, evidenciada por condenações transitadas em julgado, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. A contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2º, do CPP refere-se ao risco atual que a liberdade do agente representa à ordem pública, e não à data da prática do fato criminoso.

9. A condenação superveniente constitui novo título judicial e reforça o quadro processual anterior, ao reconhecer autoria e materialidade, fixar pena elevada, reconhecer a reincidência e impor regime inicial fechado.

10. A custódia decretada na sentença possui natureza cautelar, fundada nos arts. 312 e 387, § 1º, do CPP, e não configura simples execução provisória da pena.

11. A demonstração concreta da necessidade da prisão preventiva torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva decretada na sentença condenatória é válida quando precedida de requerimento ministerial e fundamentada em elementos concretos que demonstram risco à ordem pública.

2. O réu que respondeu solto ao processo não possui direito automático de recorrer em liberdade quando a sentença revela fundamentos cautelares idôneos para a prisão preventiva.

3. A reincidência específica e o histórico criminal do agente justificam a custódia preventiva quando evidenciam risco concreto de reiteração delitiva.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se ao risco atual representado pela liberdade do agente, e não necessariamente à data do fato criminoso.

5. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando os elementos do caso concreto demonstram a necessidade de resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 311, 312, § 2º, 313, 387, § 1º, e 647-A, caput e parágrafo único; CP, arts. 157, § 2º-A, I, e 70; Lei nº 13.964/2019; Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada
:
. STJ, HC nº 716.856/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 25/02/2022.
. STJ, AgRg no HC nº 992.896/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/05/2025, DJEN 20/05/2025.
. STJ, AgRg no RHC nº 223.690/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 31/03/2026, DJEN 08/04/2026.
. STJ, AgRg no HC nº 1.020.914/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2025, DJEN 14/10/2025.
. STJ, AgRg no RHC nº 229.652/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 15/04/2026, DJEN 22/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8026923-04.2026
.
8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante o advogado Rafael Souza Rachel e como paciente Fábio Evangelista dos Santos.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

RELATOR

08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8026923-04.2026.8.05.0000)